Tribunal: STF
Processo: ARE 1603233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Apelação Cível — Administrativo e Previdenciário — Mandado de Segurança impetrado por servidores públicos do Estado (Pesquisadores científicos) que almejam o reconhecimento do direito à migração para o Regime de Previdência Complementar previsto na Lei Estadual nº 14.653/11 bem como o direito à contrapartida do Estado, mesmo que tenham ingressado no serviço público antes da criação do novo regime — Demanda proposta contra a FESP , a PREVCOM e a SPPREV — Sentença que denega a Segurança — Recurso pelos impetrantes — Desprovimento de rigor.
1. Ilegitimidade de parte passiva da SPPREV - Ocorrência — Efetivamente, não há relação de direito material entre os impetrantes e a requerida SPPREV, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito quanto a SPPREV — Preliminar acolhida.
2. Não há ofensa a direito líquido e certo dos impetrantes — Pretendida migração para o novo regime de previdência complementar que não está facultado aos impetrantes porque almejam também a imposição da contrapartida do Estado — Inexistência de norma que ampare a pretensão.
3. Releva notar, neste particular, que tanto a Turma Especial da Seção de Direito Público (Incidente de Assunção de Competência nº 1000867-84.2018.8.26.0053) como o E. Órgão Especial (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n? 0002249-89.2021.8.26.0000) já apreciaram a matéria reconhecendo a constitucionalidade da norma estadual que faculta a migração porém sem contrapartida (art. 1º, 8 6º, da Lei Estadual nº 14.653/2011 na redação dada pela Lei Estadual nº 16.391/2017) - Assim, tendo-se em conta os efeitos vinculantes dos v. Acórdãos proferidos (art. 947, 8 3º, e 949, parágrafo único, ambos do CPC) é de observância imperativa por este julgador (art. 927, III e V, do CPC).
4. De mais a mais, releva notar que se aplica ao caso, por analogia, o disposto na Sumula Vinculante nº 37 do C. STF (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”) — Isto porque, pretendem os impetrantes a criação de regramento a disciplinar a migração de regime previdenciário sob o pretexto de isonomia com a norma federal - Matéria, entretanto, que se insere no campo discricionário do Poder Executivo de cada ente da federação - Na peculiar questão relacionada à migração de sistema previdenciário não há o imperativo do paralelismo constitucional.
Sentença reformada em parte - Preliminar de ilegitimidade de parte passiva da SPPREV acolhida e, no mais, desprovido o recurso de apelação dos impetrantes.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXVI e LXIX; 40, §§14, 15 e 16; e 202, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente